Tribunal: CARF
Processo: 10530.732162/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.732162/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
LEDA FEIGL CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls.
32/37, relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, por meio da qual o imposto a restituir
declarado de R$ 4.565,29 foi alterado para imposto devido no valor de R$ 5.638,83.
De acordo com a Descrição dos Fatos, à fl. 34, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos a tabela progressiva, no valor de
R$ 78.664,80, indevidamente declarados como isentos, em razão de a contribuinte não ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.732162/2018-11
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.732162/2018-11

comprovado ser portadora de moléstia grave, conforme legislação, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
Em impugnação apresentada às fls. 4/5, o contribuinte alega que o valor declarado
é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, recebido por portador de
moléstia grave desde 17/3/2008.
Por meio do Acórdão 02-93.154 - 9a Turma da DRJ/BHE, fls. 46/50, a
impugnação foi julgada improcedente e o creditório tributário mantido.
Consta do acórdão de impugnação que:
Na situação em análise, a contribuinte, conforme a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf, constante do Banco de Dados da Receita Federal do Brasil,
recebeu, do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos, a
importância de R$ 78.664,80, cujo Código de Origem é 3533 - Benefícios de
aposentadoria, reversa, reforma ou pensão pagos por Previdência Pública. (grifo
nosso)
[...]
O documento de fl. 07 é um Laudo da Avaliação para Isenção de Imposto de Renda,
sendo ele, pois, que deve ser analisado, conforme previsto nos dispositivos acima.
[...]
Em análise do Laudo Médico Pericial, à fl. 07, pode-se constar que, muito embora
descreva a doença (Neoplasia Maligna), está faltando o CID - Código Internacional de
Doenças, bem como nele não consta a data de início da doença, em face do exame
laboratorial, de fl. 09, que informa a data de 17 de março de 2008, enquanto o Laudo,
que é de 12/12/2017, registra a temporariedade da isenção para o período de 12/12/2017
a 10/12/2020.
Desse modo, o Laudo apresentado, da Junta Médica do Estado da Bahia, em razão de
registrar o acometimento da moléstia a partir de 12/12/2017, não serve para isentar a
contribuinte do imposto de renda relativo ao exercício 2014, ano-calendário 2013.

Cientificada do Acórdão em 12/9/2019 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 54), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/9/2019, fls. 57/67, que contém, em síntese:
Informa que enviou declaração do ano-calendário 2013 e recolheu o imposto
devido. Após, em 20/6/2018, retificou a declaração informando o rendimento de aposentadoria
como isento devido à moléstia grave.
Diz que dirigiu-se ao INSS e obteve laudo pericial em 18/1/2019 onde consta que
a contribuinte é portadora, desde 3/8/2006 até a presente data de melanoma maligno da pele, CID
C43.
Requer o cancelamento da cobrança e a liberação da restituição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.732162/2018-11

ISENÇÃO
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto
3.000/99, vigente à época, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário
desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII
deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.732162/2018-11

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada
em lei; e
c) que a moléstia seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acrescente-se a isso o enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifo nosso)
No presente caso, conforme consta no acórdão recorrido, restou comprovado que
o rendimento decorre de aposentadoria, reforma ou pensão.
Conforme Laudo de fl. 59, emitido pelo INSS, foi declarado que a contribuinte é
portadora, desde 3/8/2006 até a presente data, de melanoma maligno da pele, CID C43 –
neoplasia maligna.
Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecido o direito à isenção.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 74
DF CARF MF
Original